Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711617-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, VALDAIL ALEXANDRE FERREIRA EMBARGADO: VALDAIL ALEXANDRE FERREIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 30810196, esclareço que, prima facie, constatando-se a ausência de possibilidade de concessão de efeitos infringentes, os embargos de declaração poderão ser, de prontos, julgados, dispensando o contraditório nessa hipótese. Entretanto, caso o patrono entenda que há algum prejuízo nisso, ou pretenda que seja assegurado, de toda forma, o contraditório participativo e influente no caso em pauta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para possibilitar o oferecimento de resposta ao recurso interposto (ID 30319366), de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, havendo manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos. Em caso diverso, mantenha-se os autos em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator